Tribunal: TJDFT
Processo: 0721305-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721305-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 72849397, uma vez que ainda não transcorreu o prazo para contrarrazões, tendo em vista que a certidão de ID 71973457 foi disponibilizada no DJEN em 22/5/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão de ID 72064534. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007